Tribunal: CARF
Processo: 19515.001157/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001157/2010-61
ACÓRDÃO
1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMCO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
GLOSAS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO (INVENTÁRIO, SERVIÇOS, BÔNUS,
PAY-PER-USE, COMUNICAÇÕES, ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO). IRRF 35%.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Autuação fundada em TVF por custos/despesas não comprovados,
despesas não necessárias, dedução de bens do ativo, inobservância do
regime de competência e pagamentos a vinculados (IRRF 35%). Diligência
(TIF) com cancelos pontuais e manutenção do saldo; adesão ao PERT com
desistência parcial. Preliminares rejeitadas. No mérito, mantidas as glosas
de ajustes de inventário, serviços não comprovados (2.2.4), “bônus” a
terceiros (2.2.6), “pay-per-use”/rateios (2.2.10), comunicações (2.2.12),
aluguéis (2.2.13) e manutenção (2.2.16); exigência de IRRF (art. 61 da Lei
8.981/1995) preservada por ausência de comprovação da causa (base
reajustada – art. 674 do RIR/1999).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidades suscitadas, e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da Relatora, vencido o Conselheiro Henrique Nimer
Chamas que votou por afastar o lançamento do IRRF sobre pagamentos a beneficiário sem causa.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Semco Equipamentos Industriais
Ltda., CNPJ 52.XXX.XXX/0001-98, contra o Acórdão no 16-66.090, proferido pela 2a Turma da
DRJ/SP1, em sessão de 26/02/2015 (fls. 1.713/1.754).
A ação fiscal, após diversos Termos de Intimação Fiscal, culminou no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 1025 e ss) com a lavratura de autos de infração de IRPJ, CSLL
e IRRF relativos ao ano-calendário de 2005, com exigências motivadas, em síntese, por:
(i) custos e despesas não comprovados;
(ii) despesas tidas por não necessárias;
(iii) bens do ativo permanente deduzidos como despesa;
(iv) inobservância do regime de competência; e
(v) pagamentos a pessoas físicas vinculadas, com incidência de IRRF à alíquota
de 35% (art. 61 da Lei 8.981/95).
A ciência da autuação e a lavratura ocorreram em 13/05/2010 (pessoalmente – fls.
1095), tendo a contribuinte apresentado Impugnação em 11/06/2010, rechaçando as glosas e
juntando documentações (fls. 1116 e ss).
Ao receber os autos, a DRJ determinou a realização de diligência fiscal (fl. 1942 e
ss), com retorno dos autos à unidade de origem para apreciação dos documentos trazidos pela
impugnante e confronto com a escrituração, bem como para elaboração de relatório conclusivo.
Em atendimento, foi lavrado o Termo de Informação Fiscal – TIF (DELEX/SPO), em 08/05/2014 (fls.
1950/1968), que percorreu ponto a ponto as glosas (custos/serviços não comprovados, “mini-
corporação”/rateios, “pay-per-use”, seguros/previdência, comunicações, aluguéis, manutenção e
duplicatas incobráveis), mantendo, cancelando ou ajustando valores conforme a documentação
então analisada.
Dentre as conclusões de destaque do TIF, registra-se: manutenção da glosa dos
“ajustes de inventário” por ausência de comprovação idônea e itens incompatíveis com perdas
razoáveis; manutenção de glosas quando a contribuinte apresentou apenas faturas agregadas de
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
3
cartão corporativo sem discriminação; cancelamentos pontuais quando surgiram contratos,
relatórios e evidências de efetiva prestação; e, quanto a pagamentos a vinculados (CREARE e S.A.
Serviços), a manutenção do IRRF de 35% por não comprovada a causa/efetividade dos serviços,
ainda que os beneficiários fossem identificados, com detalhamento de notas e reajustamento da
base (fundamentos à luz do art. 61 da Lei 8.981/95 e art. 674 do RIR/99, e referência a vínculos
societários e funcionais dos diretores com as contratadas – vide itens 2.6/2.6.1 do TIF).
Intimada do TIF, a contribuinte apresentou manifestação específica (Resposta à
Intimação), em 10/06/2014, rebatendo as conclusões da diligência e alegando, em suma: (i)
excesso de formalismo; (ii) suficiência de notas fiscais/contratos comprovando serviços; (iii)
legitimidade de rateios (“mini-corporação”) e de despesas “pay-per-use”; e (iv) improcedência do
IRRF de 35% por não se tratar de pagamento a beneficiário não identificado, mas sim de
contraprestação por serviços.
Sobreveio, então, o julgamento em primeira instância. Pelo Acórdão no 16-66.090
(DRJ/SP1), decidiu-se pela procedência parcial das exigências, com exonerações pontuais e
manutenção substancial das glosas. O voto traz, ao final, a consolidação dos valores
mantidos/exonerados por tributo: IRPJ (mantido R$ 577.951,65; exonerado R$ 209.606,39), CSLL
(mantido R$ 204.720,79; exonerado R$ 79.337,26) e IRRF (mantido integralmente R$ 437.649,97),
relativamente ao período de 2005 (quadro conclusivo às fls. 1.754).
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 16-66.090 - 2a Turma da DRJ/SP1
Sessão de 26 de fevereiro de 2015
Processo 19515.001157/2010-61
Interessado SEMCO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF 52.225.836/0001-98
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas pela não comprovação só é elidida pela apresentação
de prova documental. Os valores comprovados devem ser excluídos do
lançamento.
PAGAMENTO SEM CAUSA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE IRRF.
Não tendo sido comprovada a causa e/ou beneficiário da operação que deu
origem aos pagamentos efetuados, correta a ação fiscal ao cobrar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre a base de cálculo ajustada, conforme determinado
pela legislação.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
4
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento
que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2558/ a 2595),
sustentando nulidades (deficiência de motivação e suposto cerceamento), a dedutibilidade de
custos/despesas diante da documentação encartada (notas, contratos, relatórios e
comprovantes), a legitimidade de rateios e do “pay-per-use”, bem como a impropriedade do
lançamento de IRRF de 35% por inexistência de “beneficiário não identificado” e por confusão
entre glosa de despesa e retenção exclusiva na fonte.
Durante a tramitação recursal no Carf, a contribuinte aderiu ao Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT (MP 783/2017 e IN RFB 1.711/2017) e protocolou, em
31/08/2017, pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário, com renúncia restrita a
determinados itens do auto de infração, expressamente segregados em quadro anexo, totalizando
base de R$ 1.293.204,60 (incluindo, entre outros, as rubricas “2.2.1. Outros”, “2.2.2 Viagens –
passagens”, “2.2.3 Viagens – outras”, “2.2.5 Serviços não comprovados – II”, “2.2.7 Mini-
corporação”, “2.2.8 Seguros”, “2.2.9 Previdência privada”, “2.2.11 Propaganda”, “2.2.17
Duplicatas incobráveis”, “Encargos não necessários” e “Bens de natureza permanente deduzidos”)
– consignando, ao mesmo tempo, os itens que permaneceriam em discussão perante o CARF
(quadro de fls. 2631/2632).
À vista dessa petição, a Presidência do CARF proferiu despacho determinando o
retorno dos autos à unidade de origem da RFB para análise e processamento da desistência, nos
termos do art. 78, caput e § 1o, do Anexo II do RICARF, com renúncia ao direito correspondente e
eventual retorno dos autos ao CARF, se remanescentes matérias dissociáveis (fl. 2633). A unidade
de origem, por sua vez, expediu a Intimação no 591/2018 para que a contribuinte adequasse o
pedido à IN RFB 1.711/2017, com a necessária distinção, por tributo/período/valor, dos débitos
abrangidos pelo PERT e dos remanescentes (fls. 2634/2635).
Em resposta, a contribuinte reiterou a desistência parcial e apresentou a “Resposta
à Intimação 2228/2018” (14/05/2018), com demonstrativos: (i) do “valor a incluir no PERT”, no
montante de R$ 1.137.124,09 (IRPJ e CSLL, discriminado em principal, multa de 75%, juros até
30/04/2010, juros complementares e juros sobre multa, atualizados para agosto/2017); e (ii) do
“remanescente CARF”, no total de R$ 3.236.728,53 (IRPJ, CSLL e IRRF, com a devida
decomposição), além de explicitar, novamente, os itens do auto de infração que seguiriam sub
judice (fls. 2651/2653).
O Extrato do Processo registra, ainda, desmembramento/transferência para
processo vinculado por motivo de parcelamento em 24/07/2018 (no 19679-721.610/2018-33),
com as situações de saldos e a identificação do acórdão de primeira instância (fls. 2655/2657).
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo, posto que a Contribuinte foi cientificada em
16/09/2015 (fls. 2556 – Comprovante de AR) e protocolo do recurso em 22/09/2019 (fls. 2596),
atendendo o prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, foi subscrito por representante legal regularmente
constituído e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no
70.235/1972. Ademais, a matéria recursal remanescente, após a desistência parcial formalizada no
âmbito do PERT, mantém-se delimitada e apta ao julgamento por este Conselho.
II. Da controvérsia
Quanto ao recorte material que permaneceu controvertido após a desistência
parcial, os seguintes itens ainda deverão ser julgados pelo CARF (fls. 2631-2632, e 2650-2653):

Passamos a análise das preliminares arguidas e do mérito.
III. Das Preliminares
III.1. Da alegada nulidade por ausência de motivação e clareza do Auto de Infração
A Recorrente insiste na nulidade parcial do lançamento, ao argumento de que a
fiscalização teria lavrado autos de infração de forma genérica, sem indicar fundamentos
normativos claros e sem individualizar, de modo suficiente, os fatos que ensejaram as glosas de
custos e despesas.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
6
Esse argumento já havia sido formulado em impugnação (fls. 1.714/1.716),
rechaçado na decisão de primeira instância (fls. 1.734/1.736) e reiterado no Recurso Voluntário
(fls. 2558/2594):

A DRJ entendeu que o Auto de Infração atendia aos requisitos do art. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72, descrevendo fatos, valores, fundamentos e enquadramentos legais,
inclusive com remissão expressa ao Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 1.017/1.043):
A contribuinte alega que a autoridade fiscal não apresentou as razões da
aplicação das glosas dos dispêndios da interessada (fundamentação legal).
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II –os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
manifestação de inconformidade trazida – é de se descartar a possibilidade de o
referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Ademais, toda a fundamentação legal bem como a motivação da presente
autuação estão discriminadas no Auto de Infração e no Termo de Constatação e
verificação Fiscal (fls.1.017/1.043).
Não assiste razão à Contribuinte.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
7
As alegações de “falta de clareza de cálculo” e de “ausência de memória analítica”,
ainda que registradas no recurso (trechos transcritos na peça recursal), traduzem debate sobre a
quantificação e a suficiência probatória das glosas — matéria própria de mérito — e não se
confundem com vícios invalidantes do lançamento.
O Auto de Infração e o TVF individualizam fatos, valores e fundamentos legais,
atendendo aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, sem notícia de incompetência da
autoridade ou preterição do direito de defesa; ao contrário, houve ampla instrução, inclusive com
diligência sanatória (TIF), que depurou o que tinha lastro documental e explicitou a base de cálculo
das exigências.
O ponto já foi enfrentado pela DRJ, que destacou (fls. 1.736/1.739) que a fase de
fiscalização possui natureza inquisitorial e que não há irregularidade na exigência de documentos
que visem comprovar a efetividade dos serviços, sobretudo diante da fragilidade ou insuficiência
dos elementos inicialmente apresentados. Ressaltou-se ainda que, ao longo do processo, inclusive
em sede de diligência, foi assegurada oportunidade de complementação probatória.
A defesa, contudo, insiste em que os documentos juntados (notas, contratos, atas,
relatórios) seriam suficientes, e que a desconsideração dos mesmos ensejaria nulidade do auto.
Argumenta também que a autoridade fiscal teria incorrido em excesso de formalismo ao
condicionar a dedutibilidade de despesas à apresentação de contratos, relatórios detalhados e
outros documentos não previstos expressamente na legislação. Aduz que tal postura teria
configurado cerceamento de defesa, uma vez que bastariam notas fiscais e registros contábeis
idôneos.
O exame da preliminar, portanto, confunde-se com o mérito de cada glosa. À luz
dos autos, não se caracteriza cerceamento de defesa, mas apenas divergência quanto à suficiência
probatória.
Por fim, invoca a Recorrente precedentes do CARF e de Tribunais, buscando
sustentar nulidade da decisão em razão dos argumentos já analisados neste tópico.
O acórdão recorrido (fls. 1.752/1.753) bem destacou que tais decisões não possuem
eficácia normativa geral (art. 100 do CTN), e que a extensão de decisões judiciais depende de ato
específico da RFB quando oriundas do STF em controle concentrado, o que não é o caso.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
IV. Do Mérito
Superadas as questões de admissibilidade e preliminares, passo à análise do mérito
do Recurso Voluntário, restrito às matérias que remanescem controvertidas após a desistência
parcial para fins de adesão ao PERT.
IV.1. Ajustes de Inventário (2.1.1) - R$ 94.468,52
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
8
No TVF, a fiscalização glosou o valor referido informando que não havia qualquer
documentação de suporte:

Na Impugnação, a Contribuinte afirmou serem perdas normais de fabricação e
transporte, sustentando que, por isso, integrariam o custo dos bens vendidos.
No TIF, a fiscalização registrou que os “ajustes de inventário” lançados a custo não
traduziam perdas razoáveis do processo produtivo, porque contemplavam, além de diferenças
expressivas de insumos (chapas, tubos, PVC), rubricas como “mão-de-obra”, “ferramentas” e
“atendimento técnico” (fls. 1951):
2.1.1 – AJUSTE DE INVENTÁRIO
O contribuinte alegou que “os ajustes são decorrentes de perdas razoáveis
ocorridas no processo de fabricação, transporte ou manuseio dos equipamentos
comercializados, apurados quando do confronto entre os dados contábeis e
físicos. Tais ajustes, portanto, por serem normais e usuais, podem ser
considerados como parcelas integrantes do próprio custo e, portanto, dedutíveis”.
Ocorre que o intitulado “Ajuste de Inventário” na conta “3.2.01.01.01 – CUSTO
VENDAS MERC. INT.” foi fato que chamou a atenção da fiscalização e motivou o
questionamento específico (Termo no 14 – item 3). Na época, sequer a relação
acostada na defesa foi apresentada.
Aliás, mesmo na fase de impugnação a empresa não apresenta toda a
documentação, ao afirmar: “Por ora, a Impugnante requer a juntada desta
documentação suporte para o ajuste do valor mais expressivo”.
E com relação à listagem apresentada, não há como considerá-la, pois vários
itens não podem ser atribuídos a perdas razoáveis, tais como “Mão-de-obra”,
“Ferramentas”, “Atendimento Técnico” ou diferenças da ordem de 1.031,65 Kg de
“Chapa Galvanizada #14”, 1.329,2 Kg de “PVC LAM Preto 0,013”x 35 1/32”,
8.569,95 Pç de “CF-1200 72” PVC SHT”, 14.021,62 Kg de “Tubo Preto Normalizado
1 3/64”, 7.863,97 Kg de “Chapa Preta #14”, 3.706,68 Kg de “Chapa ASTM A365/8”,
além de “Relação dos itens que estavam sem valor no inventário” (no total de R$
12.100,19).
Assim mantemos a autuação de R$ 94.468,52 de Custos dos Bens ou Serviços
Vendidos.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
9
Assim, o TIF sustenta que a listagem apresentada não comprova a materialidade das
perdas e que faltam controles internos ou laudos técnicos que sustentem a dedutibilidade
(relatório, item 2.1.1 – “Ajuste de inventário”).
A DRJ manteve a glosa por ausência de prova idônea específica (fls. 2528):
A contribuinte sob procedimento de fiscalização foi intimada a apresentar
documentação hábil e idônea e demais esclarecimentos que se fizessem
necessários, para averiguação dos custos e gastos efetuados durante o ano-
calendário de 2005.
A interessada apresentou parcialmente a documentação requerida.
Segundo o levantamento fiscal não ficou comprovada a totalidade das despesas e
custos bem como a sua efetiva prestação, conforme valores finais observados nos
Livros Contábeis.
A empresa, intimada para este fim, deveria ter justificado as diferenças
encontradas, quais sejam, as identificadas como valores mantidos na
escrituração e desprovidos de comprovação.
Como se vê, a questão é, antes de tudo, de caráter probatório. Cabe ao
interessado o ônus da prova dos valores registrados como custos/despesas bem
como a sua efetiva prestação. Somente a apresentação de prova documental e a
prova de sua efetiva prestação podem elidir a glosa.
[...]
Portanto, com base na legislação vigente, as despesas e custos incorridos durante
o período deverão ser necessárias à atividade da empresa e estarem devidamente
comprovadas e escrituradas.
[...]
- Ajustes de Inventário (item 2.1.1): Segundo a Fiscalização, com relação à
listagem apresentada, não há como considerá-la, pois vários itens não podem ser
atribuídos a perdas razoáveis, tais como “Mão-de-obra”, “Ferramentas”,
“Atendimento Técnico” ou diferenças da ordem de 1.031,65 Kg de “Chapa
Galvanizada #14”, 1.329,2 Kg de “PVC LAM Preto 0,013”x 35 1/32”, 8.569,95 Pç de
“CF-1200 72” PVC SHT”, 14.021,62 Kg de “Tubo Preto Normalizado 1 3/64”,
7.863,97 Kg de “Chapa Preta #14”, 3.706,68 Kg de “Chapa ASTM A365/8”, além de
“Relação dos itens que estavam sem valor no inventário” (no total de R$
12.100,19). A contribuinte não apresenta documentação nem elementos capazes
de refutar as conclusões da Fiscalização, razões pelas quais, fica mantido o
lançamento; (grifou-se)
No Recurso Voluntário, a recorrente voltou a invocar o art. 290 do RIR/99, mas sem
trazer documentação técnica superveniente, afirmando que a documentação acostada aos autos
já comprova seu direito (fls. 2559/2561). Reforça que o fiscal, ao identificar as perdas e categorizá-
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
10
las, deveria identificar quais itens poderiam ser perdas razoáveis, e reforça que o valor é
representativo de 0,54% dos custos relativos às vendas:

Pois bem.
Vejamos como este Tribunal julga a temática de “perdas razoáveis”:
Processo no 12897.000799/2009-12
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-006.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de junho de 2023
Recorrente UNIAO FABRIL EXPORTADORA S/A UFE
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PERDAS DE MERCADORIAS. RAZOABILIDADE.
São admitidas como custo, independentemente de laudo, as quebras e perdas
ocorridas na produção, de acordo com a natureza do bem e da atividade da
empresa, se a fiscalização não logra mostrar que não são razoáveis.
CUSTOS E DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
Não se caracteriza infração e, por consequência justificativa para a glosa de custos
e despesas com a prestação de serviços, quando a motivação da exigência se
funda exclusivamente em aspecto formal, lastreada em um único fato e fundadas
em presunção simples, que não encontra previsão na legislação tributária, visto
que tais custos e despesas se mostram razoáveis e necessários à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
11
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de
renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.

Processo no 15504.726266/2011-43
Recurso no De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1401-003.083 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 22 de janeiro de 2019
Matéria IRPJ/CSLL
Recorrentes APERAN BIOENERGIA LTDA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A inobservância do regime de competência implica necessariamente para a
autoridade fiscal a recomposição do lucro real dos dois períodos envolvidos.
Feita a retificação, se verificado que o lucro real do período mais antigo é menor
que o apurado anteriormente pelo contribuinte, nada há a fazer, salvo se a
antecipação de receita ou contabilização posterior de custo ou despesa criar lucro
necessário para aproveitar prejuízo fiscal que caducaria (regras vigentes até
31/12/1994) ou ferir o limite legal de 30% (regras legais a partir de 1o/01/1995).
Correta a decisão recorrida. Recurso de Ofício Não Provido.
CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS.
Os custos ou as despesas operacionais são dedutíveis, na medida em que
atendam aos requisitos da necessidade, usualidade e normalidade, nos termos da
legislação fiscal, além de outros requisitos como a sua efetividade e a
comprovação mediante documentação hábil e idônea.
A diligência realizada confirmou que as deduções objeto da Infração 01 são
dedutíveis e estão amparadas por documentação idônea, razão pela qual é
legítima. Recurso Voluntário Provido.
PERDAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em se tratando de perdas que não sejam razoáveis no processo produtivo
(extraordinárias), a legislação fiscal impõe para sua dedutibilidade que o risco
provocador da perda não esteja coberto por seguro e exige documentação hábil e
idônea que a comprove, como laudos ou certificados, emitidos pelas autoridades
competentes, sejam sanitárias, de segurança ou mesmo fiscal, conforme
demandar o caso.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
12
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se ao reflexo.
Nessas condições, acompanho as razões da autoridade fiscal.
O TVF apontou ausência de documentação de suporte idônea para os “ajustes de
inventário”, não bastando a invocação genérica de perdas no processo fabril; já no TIF (item 2.1.1)
detalhou-se que a própria listagem apresentada incluía rubricas que, por natureza, não se
confundem com “quebras razoáveis” (mão-de-obra, ferramentas, atendimento técnico) e
diferenças expressivas de insumos (chapas, tubos, PVC), o que descredencia a tese defensiva e
mantém o caráter meramente afirmativo da alegação de perda.
A DRJ, por seu turno, enfatizou o ônus probatório do contribuinte quanto à efetiva
ocorrência e mensuração das perdas registradas a custo — ônus que não foi satisfeito — e a
necessidade de prova documental idônea e correlação com a escrituração para elidir a glosa, o
que igualmente não se verificou.
Ressalte-se, ademais, que os próprios precedentes administrativos citados neste
voto — que admitem “perdas razoáveis” independentemente de laudo — partem de uma
premissa indispensável: a existência de explicações plausíveis, consistentes e documentalmente
demonstradas sobre a origem, a natureza e a proporcionalidade dessas perdas no contexto da
atividade empresarial. Em outras palavras, não se presume a razoabilidade; ela se comprova. Aqui,
porém, a Contribuinte limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência de quebras normais, sem
apresentar controles internos, relatórios técnicos, memórias de cálculo ou qualquer lastro que
individualize itens, quantidades e causas — exatamente o conjunto mínimo de elementos que a
jurisprudência reputa necessário para afastar a glosa em situações análogas.
Mantenho a glosa.
IV.2. Serviços não comprovados – (2.2.4) (R$ 882.272,52)
O TVF apontou notas fiscais com descrição genérica (“prestação de serviços”) e
ausência de relatórios/contratos que evidenciassem a contraprestação (fls. 1031 e ss):

Na impugnação, a contribuinte alegou excesso de formalismo e carreou um
conjunto heterogêneo de documentos por prestador: p.ex., ACMS Comércio e Prestação de
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
13
Serviços (projetos e relatórios de viagem), Ângelo D’Ariano (relatórios de liberação/inspeção),
Antônio Carlos Solla (contrato e “pedidos de compra”), Dasag (projetos), Juan Danilo Arenas
(projetos), RAS Engenharia (e-mails e relatórios), Walter Lobo (e-mails, projetos, atas), Bandeira
(relatórios/ata), Edson Roberto (projetos), CHRMR (notas), APEX 7 (relatórios/ata/e-mails), Adão
Menegari (projetos) e José Roberto (contrato).
A diligência fiscal no TIF examinou caso a caso e, quando encontrou suporte
mínimo, cancelou as glosas correspondentes:
2.2.4 – SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – I No entender da impugnante, as notas
fiscais sem discriminação ou com discriminação resumidas e alguns contratos são
por si só comprovantes hábeis. Alegou que “estava convicta de que a fiscalização
teria concordado com a dedutibilidade destas despesas, mas, para sua total
surpresa, a glosa foi efetuada”.
Ocorre que o sujeito passivo deixou de mencionar que foi intimado pela primeira
vez em 19/03/09 e apresentou documentação incompleta e desorganizada.
Depois foi reintimado em 29/04/09 e novamente os documentos comprobatórios
foram insuficientes. Como forma de deixar claro que os supostos serviços
prestados não estavam comprovados esta fiscalização fez nova intimação, em
18/08/09, específica, deixando claro que seriam necessárias as notas fiscais, o
contrato de prestação de serviços e memoriais de cálculos, relatórios de horas
gastas e/ou materiais utilizados, enfim, documentos que comprovassem a
necessidade, a vinculação com as atividades da empresa e a efetividade da
prestação dos serviços. Além disso, na época, o funcionário e procurador da
empresa, Sr. Oséas Ferreira Resende, esteve presente durante as várias auditorias
realizadas na sede da empresa e foi informado das não comprovações, assinando
as reintimações. A empresa alegar que foi surpreendia é, no mínimo, ignorar os
sucessivos questionamentos e duvidar da capacidade de compreensão do
funcionário designado para atender à fiscalização.
Outra alegação é a de que “Como o Auto de Infração não relaciona os valores
glosados de acordo com a empresa prestadora (o que dificultou sobremaneira o
exercício da defesa da Impugnante), coube a ela fazer essa composição, a qual é
objeto da planilha anexada com DOC. 05”.
Analisando os documentos apresentados pelo sujeito passivo verificamos que há
incoerência entre o DOC-05 e as planilhas apresentadas à fiscalização pela própria
empresa às fls. 481, 489, 498, 504, 516, 527, 538, 548, 559, 571, 584, 595 e 607.
Além disso, tais valores foram relacionados no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 1024 e 1025).
E ainda alega (itens 46 e 47) que “a ausência de indicação efetiva da origem dos
valores glosados por parte da fiscalização compromete o direito de defesa da
Impugnante, violando o princípio do contraditório. A glosa do valor de R$
11.781,76 (indicado na planilha anexada enquanto Doc. 5 como ‘não
identificados’), portanto, deve ser cancelada por esse motivo”.
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
14
Conforme já mencionado às fls. 1025, os documentos comprobatórios desse total
(R$ 3.597,79, R$ 1.313,73, R$ 5.572,26, R$ 316,01, R$ 273,02 e R$ 708,95) e de
outros mais (R$ 4.630,00, R$ 8.291,38, R$ 442,50, R$ 11.865,00, R$ 445,80 e R$
2.000,00) sequer foram apresentados (é por isso que não conseguiu identificá-
los).
Dos valores contabilizados na conta “3.2.04.12.04 – GERENCIAMENTO”,
analisaremos caso a caso:
Com relação à empresa ACMS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME,
CNPJ no 04.244.377/0001-47, os novos documentos apresentados (projetos
elaborados pelo sócio da contratada e relatórios de viagem - fls. 1192 a 1204) são
os que esta fiscalização esperava terem sido apresentados na época. Se tivesse
feito o esforço de atender às intimações e reintimações de maneira correta (e
teve muito tempo para isso, apesar de alegar que o prazo de mais de um ano de
auditoria foi “pouco usual”) teria evitado a autuação deste item. Assim,
cancelamos a glosa neste tópico de R$ 57.932,27 (o montante de R$ 6.800,00 será
analisado no item 2.2.6 abaixo).
Já para a empresa ANGELO D’ARIANO - ME, CNPJ no 05.440.344/0001-35, os
novos documentos apresentados (relatórios de liberação e inspeção elaborados
por ANGELO D’ARIANO e relatórios de viagem - fls. 1205 a 1227) são também os
que esta fiscalização esperava terem sido apresentados na época. Relembramos
que atendido às intimações e reintimações durante a auditoria fiscal realizada
teria evitado a autuação deste item. Assim, cancelamos a glosa neste tópico de R$
46.903,05 (o montante de R$ 9.719,92 (R$8.028,00 + R$ 1.691,92) também será
analisado no item 2.2.6 abaixo).
Que fique claro que essa fiscalização não considerou inexistente o contrato de
prestação de “serviços relacionados às áreas de Logística e Transportes” firmado
com o autônomo ANTONIO CARLOS SOLLA, CPF no 048.285.928-81, como afirma a
impugnante, tanto é que anexou cópia do mesmo ao processo (fls. 440 a 445). Tal
contrato previa sim “serviço em caráter autônomo”, inclusive com atraso dos
pagamentos caso deixasse de “enviar o documento de cobrança de Profissional
Autônomo no prazo estabelecido” (cláusula 5.2). Ocorre que na época da
fiscalização não foi apresentado nenhum RPA ou outro documento que
comprovasse a efetiva prestação dos serviços. Na defesa, a impugnante
apresentou outro contrato de prestação de “serviços relacionados às áreas de
Logística e Transportes”, firmado com a empresa ANTONIO CARLOS SOLLA
TRANSPORTES - ME, CNPJ no 07.086.193/0001-94 (fls. 1228 a 1233). É de se
perguntar por que não foi apresentado quando da auditoria fiscal. E também
apresenta novos documentos (pedidos de compras para a empresa ANTONIO
CARLOS SOLLA TRANSPORTES – ME – fls. 1234 a 1246).
Só que não apresentou as notas fiscais referentes aos valores contabilizados no
mês de janeiro (R$ 4.630,00 e R$ 11.865,00), pelo que sua glosa está mantida. Já
para o montante de R$ 28.205,00, cancelamos a glosa.
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
15
Para a empresa DASAG CONSULTORIA S/C LTDA., CNPJ no 03.299.363/0001-68, os
novos documentos apresentados (projetos aprovados pelo sócio da DASAG e
relatórios de viagem -
fls. 1247 a 1261) são também os que esta fiscalização esperava terem sido
apresentados na época.
Sua apresentação no momento apropriado evitaria a autuação deste item. Assim
cancelamos a glosa neste tópico de R$ 118.962,50 (o montante de R$ 33.890,17
será analisado no item 2.2.6 abaixo).
Com relação à JUAN DANILO ARENAS DIAZ - ME, CNPJ no 04.828.227/0001-80, os
novos documentos apresentados (projetos elaborados pelo sócio da contratada -
fls. 1262 a 1265) são novamente os que esta fiscalização esperava terem sido
apresentados na época. Sua apresentação no momento apropriado também
evitaria a autuação deste item. Assim cancelamos a glosa neste tópico de R$
48.445,17.
No caso da RAS ENGENHARIA S/C LTDA., CNPJ no 02.520.384/0001-07, foram
apresentados novos documentos (e-mails e relatórios de viagem - fls. 1266 a
1291) atendem ao que se esperava na época da fiscalização. Cancelamos a glosa
neste tópico de R$ 76.419,76 (o montante de R$ 1.190,17 será analisado no item
2.2.6 abaixo).
A WALTER LOBO MONTEIRO JR - ME, CNPJ no 04.983.674/0001-04, os novos
documentos apresentados (e-mails, projetos controlados pelo sócio da
contratada, relatórios de viagens, atas de reunião e prorrogação de contrato de
prestação de serviços - fls. 1292 a 1314) são os que esta fiscalização esperava
terem sido apresentados na época. Sua apresentação no momento apropriado
também evitaria a autuação deste item. Assim cancelamos a glosa neste tópico de
R$ 125.283,33 (o montante de R$ 5.013,52 será analisado no item 2.2.6 abaixo).
Para a empresa BANDEIRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PRODUTIVA LTDA.,
CNPJ no 04.249.106/0001-84, o contribuinte apresentou alguns documentos
novos (relatórios de viagens e ata de reunião - fls. 1315 a 1327). Dessa foram
cancelamos a glosa neste tópico de R$ 109.226,28 (o montante de R$ 39.816,08
(R$ 36.273,31 + R$ 3542,77) será analisado no item 2.2.6 abaixo). Entretanto, não
apresentou as notas fiscais referentes aos valores contabilizados no mês de
janeiro (R$ 8.291,28 e R$ 442,50), pelo que sua glosa está mantida.
Já para a empresa EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA SANTANA DE PARNAIBA - ME,
CNPJ no 04.240.648/0001-96, os novos documentos apresentados (projetos
elaborados pelo sócio da contratada - fls. 1328 a 1331) são os que esta
fiscalização esperava terem sido apresentados na época. Assim cancelamos a
glosa neste tópico de R$ 32.710,00.
Para a empresa CHRMR INFORMÁTICA LTDA. - ME, CNPJ no 05.319.722/0001-27,
novamente não foi apresentado contrato e nenhum outro documento. Como as
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
16
notas fiscais descrevem apenas “prestação de serviços” mantemos a glosa neste
tópico de R$ 3.000,00.
Já para a APEX 7 SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA., CNPJ no
07.313.793/0001-48, o contribuinte apresentou alguns documentos novos
(relatórios de viagens, ata de reunião e e-mails - fls. 1332 a 1344 e 1347 a 1354).
Dessa foram cancelamos a glosa neste tópico de R$ 43.419,99.
Para a empresa ADÃO MILTON MENEGARI, CPF no 531.098.058-04, o contribuinte
apresentou alguns documentos novos (projetos elaborados pelo sócio da
contratada - fls. 1345 a 1346). Dessa foram cancelamos a glosa neste tópico de R$
3.168,00.
E para JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, CPF no 664.080.838-20, o contribuinte
apresenta o contrato de prestação de “serviços relacionados às atividades de
frete” (fls. 1355 a 1359).
Cancelamos a glosa neste tópico de R$ 1.910,00. O valor de R$ 445,80 não foi
apresentado novamente, pelo que sua glosa está mantida (salientamos que
incorretamente consideramos o valor de R$ 485,00, logo a glosa da diferença de
R$ 39,20 será cancelada).
Após essas considerações mantemos a glosa dos seguintes montantes:
Março – R$ 700,00;
Julho – R$ 700,00;
Setembro – R$ 300,00;
Outubro – R$ 1.300,00.
Além disso, mantemos a glosa dos valores não apresentados:
Janeiro – R$ 4.630,00, R$ 8.291,38, R$ 442,50 e R$ 11.865,00;
Fevereiro – R$ 3.597,79;
Março – R$ 1.313,73, R$ 5.572,26 e R$ 445,80;
Dezembro – R$ 316,01, R$ 273,02, R$ 2.000,00 e R$ 708,95.
A DRJ acolheu esse crivo, enfatizando que a prova aceita em parte demonstra que o
rigor não foi formal, mas probatório; e que, para a parcela não comprovada, a mera nota fiscal
genérica não satisfaz o ônus (fls. 2532 e ss):
Serviços não comprovados I (item 2.2.4):
Conforme já mencionado às fls. 1025, os documentos comprobatórios desse total
(R$ 3.597,79, R$ 1.313,73, R$ 5.572,26, R$ 316,01, R$ 273,02 e R$ 708,95) e de
outros mais (R$ 4.630,00, R$ 8.291,38, R$ 442,50, R$ 11.865,00, R$ 445,80 e R$
2.000,00) sequer foram apresentados (é por isso que não conseguiu identificá-
los);
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
17
• ACMS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (glosa de R$ 64.732,27):
cancela-se o montante de R$ 6.800,00, o qual se encontra contabilizado em conta
contábil própria;
• ÂNGELO D’ARIANO – ME (glosa de R$ 56.622,97): cancela-se o montante de R$
9.719,92, o qual se encontra contabilizado em conta contábil própria;
• ANTONIO CARLOS SOLLA TRANSPORTES (glosa de R$ 44.700,00): segundo a
Fiscalização, a impugnante apresentou outro contrato de prestação de “serviços
relacionados às áreas de Logística e Transportes”, firmado com a empresa
ANTONIO CARLOS SOLLA TRANSPORTES - ME, CNPJ no 07.086.193/0001-94 (fls.
1228 a 1233). E também apresenta novos documentos (pedidos de compras para
a empresa ANTONIO CARLOS SOLLA TRANSPORTES – ME – fls. 1234 a 1246). Só
que não apresentou as notas fiscais referentes aos valores contabilizados no mês
de janeiro (R$ 4.630,00 e R$ 11.865,00), pelo que sua glosa está mantida. Já para
o montante de R$ 28.205,00, cancelamos a glosa;
• DASAG CONSULTORIA S/C LTDA (glosa de R$ 155.852,67): O valor remanescente
de R$ 33.890,17 deve ser cancelado, pois a integralidade foi comprovada;
• Com relação à JUAN DANILO ARENAS DIAZ - ME, CNPJ no 04.828.227/0001-80,
cancelamos a glosa neste tópico de R$ 48.445,17;
• RAS ENGENHARIA LTDA (glosa de R$ 77.609,93): A glosa de R$ 1.190,17 deve ser
cancelada, pois se refere aos mesmos serviços;
• WALTER LOBO MONTEIRO JR – ME (glosa de R$ 130.296,85): A glosa de R$
5.013,52 deve ser cancelada, pois se refere aos mesmos serviços;
• BANDEIRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PRODUTIVA LTDA (glosa de R$
157.776,24): cancelamos a glosa neste tópico de R$ 109.226,28 (o montante de
R$ 39.816,08 (R$ 36.273,31 + R$ 3542,77. Entretanto, não apresentou as notas
fiscais referentes aos valores contabilizados no mês de janeiro (R$ 8.291,28 e R$
442,50), pelo que sua glosa está mantida;
• Já para a empresa EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA SANTANA DE PARNAIBA - ME,
CNPJ no 04.240.648/0001-96, cancelamos a glosa neste tópico de R$ 32.710,00.
Para a empresa CHRMR INFORMÁTICA LTDA. - ME, CNPJ no 05.319.722/0001-27,
novamente não foi apresentado contrato e nenhum outro documento. Como as
notas fiscais descrevem apenas “prestação de serviços” mantemos a glosa neste
tópico de R$ 3.000,00;
• Já para a APEX 7 SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA., CNPJ no
07.313.793/0001-48, o contribuinte apresentou alguns documentos novos
(relatórios de viagens, ata de reunião e e-mails - fls. 1332 a 1344 e 1347 a 1354).
Dessa foram cancelamos a glosa neste tópico de R$ 43.419,99;
• Para a empresa ADÃO MILTON MENEGARI, CPF no 531.098.058-04, o
contribuinte apresentou alguns documentos novos (projetos elaborados pelo
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
18
sócio da contratada - fls. 1345 a 1346). Dessa foram cancelamos a glosa neste
tópico de R$ 3.168,00;
• E para JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, CPF no 664.080.838-20, o contribuinte
apresenta o contrato de prestação de “serviços relacionados às atividades de
frete” (fls. 1355 a 1359).
Cancelamos a glosa neste tópico de R$ 1.910,00. O valor de R$ 445,80 não foi
apresentado novamente, pelo que sua glosa está mantida (salientamos que
incorretamente consideramos o valor de R$ 485,00, logo a glosa da diferença de
R$ 39,20 será cancelada);
No Recurso, a recorrente reitera os fundamentos da impugnação, porém não
enfrenta as lacunas específicas já apontadas, cingindo-se na tentativa de infirmar a autuação
invertendo o ônus da prova (fls. 2567 e ss):

Ainda seguindo seus argumentos, tece narrativa quanto a operacionalização das
contratações pela Contribuinte, além de tecer razões sobre a documentação de base que foi
analisada pelo auditor, concluindo que toda a documentação apresentada é hábil para configurar
a prestação de serviços:

Entendo não assistir razão à Contribuinte.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
19
O TIF demonstrou que a fiscalização não atuou por presunção, mas por depuração
probatória: quando vieram documentos minimamente robustos, as glosas foram afastadas (v.g.,
ACMS, Ângelo D’Ariano, Dasag, Juan Danilo, RAS, Walter Lobo, Bandeira, Edson Roberto, APEX 7,
Adão Menegari e José Roberto); quando faltaram elementos essenciais (p.ex., as notas de janeiro
para Antônio Carlos Solla; a inexistência de contrato/relatórios na CHRMR; e os subtotais que a
própria defesa confessou não identificar), as glosas foram mantidas, com explicitação temporal e
por prestador. O histórico de intimações e reintimações — e a relação exaustiva das quantias não
apresentadas por mês — evidencia que não houve “surpresa” processual, mas insuficiência de
prova no que restou controvertido.
De resto, a DRJ foi clara ao assentar que notas fiscais genéricas e documentos
unilaterais não bastam para comprovar a efetiva prestação; exige-se documentação hábil e a
correlação com a escrituração. A recorrente, no apelo, limita-se a repetir a tese de “excesso de
formalismo”, sem enfrentar as lacunas específicas apontadas (valores e meses sem qualquer
suporte, contratos ausentes, relatórios inexistentes ou incompatíveis), pretendendo inverter o
ônus probatório que lhe incumbia.
Nessa moldura, acolho as razões da decisão recorrida e do TIF e, quanto ao item
2.2.4, nego provimento, preservando a glosa residual de R$ 882.272,52.
IV.3. Bônus – 2.2.6 (R$ 157.196,90)
O TVF relacionou valores contabilizados como “bônus” e atribuídos a prestadores
externos (ASTEC, DELPHOS, WTA), além de outras empresas como M. FUKABORI e VELOZO,
destacando que terceiros não integram programas de participação nos resultados (fls. 1035/1036):

A impugnação alegou erro de classificação, sustentando que seriam
contraprestações por serviços.
Na diligência, porém, mesmo onde havia prova de serviços, o ponto fulcral persistiu:
a natureza “bônus” é incompatível com destinatários que não compõem o quadro funcional; por
isso, mantiveram-se as glosas de ASTEC (R$ 7.965,84), DELPHOS (R$ 15.294,60), WTA (R$
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
20
6.372,75), M. FUKABORI (R$ 39.150,00) e VELOZO (R$ 1.190,97). Apenas duas pequenas parcelas
foram afastadas por se referirem a pagamentos de IRRF (R$ 7.545,04 e R$ 1.820,39):
2.2.6 – BONUS
Inicialmente há que se reforçar o entendimento da fiscalização de que as
empresas prestadoras de serviços, ainda que se comprovasse a efetividade de
suas prestações de serviços (o que em alguns casos não ocorreu), não estariam
habilitadas a receber distribuição de resultados, por não fazerem parte do quadro
funcional da fiscalizada. Isso já estava muito claro no item 2.2.6 – BONUS às fls.
1027 e 1028.
Assim, os valores contabilizados nas contas “3.2.04.02.06 – BONUS”,
“3.2.06.02.06 – BONUS” e “3.2.07.02.06 – BONUS” referentes às provisões para
distribuição de resultados (fls.
214, 234 e 254), cujas contrapartidas desses lançamentos se deram na conta
“2.1.03.08.09 – DISTRIB. DE RESULTADOS” (fls. 209 a 211), onde os débitos
efetuados se referem à distribuição de resultados, que levaram a exclusões no
LALUR, foram glosados.
Só para ressaltar o caráter de distribuição de resultados, o próprio contribuinte já
havia apresentado a esta fiscalização a planilha (elaborada durante a fiscalização e
rubricada por seu procurador), intitulada “Relação de Bônus 2004 - pagos em
2005” às fls. 794. Uma análise dessa planilha mostra que há valores relativos a
funcionários (registro pela CLT) distribuídos mediante PLR e também mediante
BONUS, e às empresas prestadoras de serviços.
A contabilização dos totais de R$ 42.888,20 e de R$ 265.852,15, relativos aos
funcionários e às empresas prestadoras de serviços, respectivamente, foi feita em
um único lançamento, comprovando que a empresa não se enganou na
nomenclatura ou na classificação dos pagamentos como a defesa quer fazer
parecer.
A maioria dos valores deste item se refere a partes das notas fiscais analisadas
nos itens 2.24 e 2.25 anteriores, que foram glosados neste tópico. Os demais itens
se referem às empresas analisadas a seguir:
Para a empresa ARCORI ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA., CNPJ no
03.005.844/0001-13, os novos documentos apresentados (projetos elaborados
pelo sócio da contratada, proposta, relatório de atividade e relatórios de viagens -
fls. 1418 a 1451) comprovam que os serviços foram efetivamente prestados, mas
como a contratada não fazia parte do quadro funcional da impugnante, não
estava habilitada a receber distribuição de resultados. Assim mantemos a glosa
neste tópico de R$ 42.071,77.
Já para as empresas ASTEC ASSESSORIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
LTDA., CNPJ no 04.255.294/0001-53, DELPHOS ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO S/C
LTDA., CNPJ no 00.442.759/0001-24 e WTA ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS S/C
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
21
LTDA., CNPJ no 04.305.260/0001-26, o contribuinte apresentou novos
documentos (relatório de comissões generalizado e contrato de prestação de
serviços apenas para a DELPHOS - fls. 1452 a 1461). Como essas empresas
também não faziam parte do quadro funcional da impugnante, não estavam
habilitadas a receber distribuição de resultados (ressalta-se também que restaram
sem nenhum documento comprobatórios as empresas ASTEC e WTA). Dessa
forma mantemos a glosa neste tópico de R$ 7.965,84 (ASTEC), R$ 6.372,75 (WTA)
e R$ 15.294,60 (DELPHOS).
E para as empresas M. FUKABORI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – ME, CNPJ
no 07.046.561/0001-70 e VELOZO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA., CNPJ
no 57.746.554/0001-50 a impugnante apresentou apenas novo documento para a
VELOZO (proposta de venda - fls. 1462 a 1464). Como essas empresas também
não faziam parte do quadro funcional da impugnante, não estavam habilitadas a
receber distribuição de resultados (ressalta-se também que não foi apresentado
nenhum documento comprobatório da empresa M. FUKABORI). Dessa forma
mantemos a glosa neste tópico de R$ 39.150,00 (M. FUKABORI) e R$ 1.190,97
(VELOZO).
O valor de R$ 1.190,17, “cuja origem a impugnante não conseguiu identificar, e,
portanto, pede o seu cancelamento” (item 103 da defesa), mas está claro às fls.
1027, que este valor compõe o total de R$ 5.975,31 más não foi comprovado.
Assim mantemos a sua glosa.
E finalmente com relação aos valores de R$ 7.545,04 e R$ 1.820,39 referentes ao
pagamento de IRRF para os quais o contribuinte apresentou os documentos de fls.
1416 e 1417, cancelamos a glosa.
Após essas considerações mantemos a glosa dos seguintes montantes (os
detalhes por empresa se encontram às fls. 1027 e 1028):
Fevereiro – R$ 38.323,20, R$ 5.638,40, R$ 38.476,80, R$ 2.323,35, R$ 8.028,00, R$
33.600,00, R$ 6.400,00, R$ 7.965,84, R$ 15.294,60, R$ 6.372,75 e R$ 36.273,31;
Março – R$ 400,00, R$ 1.691,92, R$ 3.290,17, R$ 1.190,17, R$ 2.690,17, R$
3.542,77, R$ 39.150,00, R$ 3.594,97, R$ 1.190,17, R$ 1.542,57 e R$ 19.522,87;
E também mantemos a glosa do valor não apresentado:
Março – R$ 1.190,17.
A DRJ confirmou essa linha (fl. 2.535/2.536)
2.2.6 – BÔNUS
• Para a empresa ARCORI ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA., CNPJ no
03.005.844/0001-13, mantemos a glosa neste tópico de R$ 42.071,77;
• Já para as empresas ASTEC ASSESSORIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA., CNPJ no 04.255.294/0001-53, DELPHOS ENGENHARIA E
AUTOMAÇÃO S/C LTDA., CNPJ no 00.442.759/0001-24 e WTA ASSISTÊNCIA DE
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
22
EQUIPAMENTOS S/C LTDA., CNPJ no 04.305.260/0001-26, essas empresas
também não faziam parte do quadro funcional da impugnante, não estavam
habilitadas a receber distribuição de resultados (ressalta-se também que restaram
sem nenhum documento comprobatórios as empresas ASTEC e WTA).
Dessa forma mantemos a glosa neste tópico de R$ 7.965,84 (ASTEC), R$ 6.372,75
(WTA) e R$ 15.294,60 (DELPHOS);
• E para as empresas M. FUKABORI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – ME,
CNPJ no 07.046.561/0001-70 e VELOZO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA.,
CNPJ no 57.746.554/0001-50 essas empresas também não faziam parte do quadro
funcional da impugnante, não estavam habilitadas a receber distribuição de
resultados (ressalta-se também que não foi apresentado nenhum documento
comprobatório da empresa M.
FUKABORI). Dessa forma mantemos a glosa neste tópico de R$ 39.150,00 (M.
FUKABORI) e R$ 1.190,97 (VELOZO);
• O valor de R$ 1.190,17, “cuja origem a impugnante não conseguiu identificar, e,
portanto, pede o seu cancelamento” (item 103 da defesa), mas está claro às fls.
1027, que este valor compõe o total de R$ 5.975,31 más não foi comprovado.
Assim mantemos a sua glosa;
• E finalmente com relação aos valores de R$ 7.545,04 e R$ 1.820,39 referentes
ao pagamento de IRRF para os quais o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 1416 e 1417, cancelamos a glosa;
No Recurso, a contribuinte volta a dizer que eram “serviços”, mas não traz prova
que requalifique a essência do pagamento para deduzir como custo/serviço aquilo que,
documentalmente, foi tratado como “bônus” de resultado (fls. 2564/2566):

Novamente, entendo não assistir razão à Contribuinte.
O TIF demonstrou que a fiscalização não atuou por presunção, mas por depuração
probatória: quando vieram documentos minimamente robustos, as glosas foram afastadas (v.g.,
ACMS, Ângelo D’Ariano, Dasag, Juan Danilo, RAS, Walter Lobo, Bandeira, Edson Roberto, APEX 7,
Adão Menegari e José Roberto); quando faltaram elementos essenciais (p.ex., as notas de janeiro
para Antônio Carlos Solla; a inexistência de contrato/relatórios na CHRMR; e os subtotais que a
própria defesa confessou não identificar), as glosas foram mantidas, com explicitação temporal e
por prestador. O histórico de intimações e reintimações — e a relação exaustiva das quantias não
apresentadas por mês — evidencia que não houve “surpresa” processual, mas insuficiência de
prova no que restou controvertido.
De resto, a DRJ foi clara ao assentar que notas fiscais genéricas e documentos
unilaterais não bastam para comprovar a efetiva prestação; exige-se documentação hábil e a
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
23
correlação com a escrituração. A recorrente, no apelo, limita-se a repetir a tese de “excesso de
formalismo”, sem enfrentar as lacunas específicas apontadas (valores e meses sem qualquer
suporte, contratos ausentes, relatórios inexistentes ou incompatíveis), pretendendo inverter o
ônus probatório que lhe incumbia.
Nessa moldura, acolho as razões da decisão recorrida.
IV.4. Serviços “Pay per Use” – 2.2.10 - R$ 511.167,78
No TVF, a fiscalização anotou que a Semco lançou despesas compartilhadas entre
empresas do grupo com base em “notas de débito” e planilhas internas, sem critério objetivo de
rateio e sem acoplamento consistente a documentos de terceiros (fls. 1037/1038):

Na impugnação, a empresa exibiu “Contrato de formalização de rateio” e uma
tabela de maio/2005, afirmando habitualidade dessa prática.
Em diligência, contudo, a equipe comparou a planilha com as notas subjacentes
(aluguel, energia, telefonia, restaurante, máquinas de café, estacionamento, Metrofile etc.) e
constatou divergências de monta — valores da planilha não batiam com as notas apresentadas;
além disso, parte dos lançamentos vinha por “notas de débito” emitidas por empresas do grupo,
sem documentação externa de suporte. Por isso, manteve-se a glosa dos valores por conta
(listagem no TIF):
2.2.10 – SERVIÇOS “PAY PER USE”
Inicialmente a defesa alega que “a própria fiscalização constatou o fato de que a
impugnante possui sede em área comum onde também estão sediadas outras
empresas”. Isso é uma distorção do que foi escrito às fls. 1029, onde se lê:
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
24
“Segundo a empresa, essas despesas seriam comuns com outras companhias que
se encontram no mesmo endereço, e que usufruem o mesmo prédio, restaurante,
estacionamento, etc., calculados pelo seu uso” (grifo nosso). Não só não
constatamos a existência de outras empresas no mesmo local (não era o objeto
da fiscalização), como estivemos no local em somente em 2008, e não saberíamos
quem estava lá no ano-calendário de 2005.
A impugnante apresentou pela primeira vez, apesar de ter sido intimado e
reintimado a fazêlo durante a auditoria fiscal realizada, o “Contrato de
Formalização de Rateio de Despesas", bem como tabelas (fls. 1465 a 1476) e
documentos referentes ao mês de maio (fls. 1481 a 1518) para “comprovar a
aplicação desses critérios na prática”.
Analisando a documentação apresentada pela defesa, verificamos que os valores
constantes na tabela “SERVIÇOS PAY PER USE – MAIO/2005 – Grupo Semco não
coincidem com a maioria dos documentos acostados às fls. 1496 a 1518. Senão,
vejamos: Não há documento referente ao aluguel, a conta de energia elétrica é de
abril e seu valor maior que o da tabela, o valor do estacionamento é quase
metade do da tabela, o valor da nota de máquina de café é maior que o da tabela,
o das notas fiscais de restaurante idem, assim como as de gás, o valor da nota
fiscal da NEXTEL é infinitamente menor que o da tabela (que está como
telefônica), o valor da nota fiscal da TRANSIT é praticamente 50% maior que o da
tabela, e o valor da nota fiscal da METROFILE é também muito menor que o da
tabela.
Isso caracteriza bem o que ocorreu durante toda a fiscalização. O contribuinte
apresenta tabelas e documentos que não guardam coerência entre si e querem
que a fiscalização aceite que há critérios definidos de rateio e que tais dispêndios
estejam comprovados.
Por tudo isso, entendemos que as Notas de Débito” da própria SEMCO
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. (até maio), e da SEMCO COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA., CNPJ no 64.109.887/0001-33 (de junho até dezembro), não são
documentos hábeis para comprovar as despesas, pelo que mantemos a glosa dos
seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às fls. 1030): R$
141.540,22, R$ 12.128,31 (cancelamos a glosa do montante de R$ 188,23, pois
tais valores foram incorretamente lançados), R$ 51.440,40, R$ 76.443,19, R$
367,84 e R$ 718,96, R$ 107.271,15, R$ 4.883,47, R$ 3.138,99, R$ 641,16 e R$
88.513,09, R$ 2.918,00, R$ 19.267,96 e R$ 1.895,04.
A DRJ frisou que, sem demonstrativo objetivo e documental do critério e sem
correspondência valor a valor, o rateio não se legitima (fl. 2537):
• 2.2.10 – SERVIÇOS PAPER USE:
Entendemos que as notas fiscais apresentadas pela contribuinte de
fls.2.087/2.423, não comprovam as despesas, uma vez que os valores atribuídos à
contribuinte, mediante suposto rateio, não estão comprovados por meio de
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
25
contratos e desprovido do critério de divisão dos referidos dispêndios. Os
demonstrativos de fls.2.077/2.086 e o contrato de aluguel não são suficientes
para a prova dos rateios. O contrato de aluguel apenas indica o desembolso
mensal e, portanto, é necessária a documentação de suporte, a qual comprove
cada valor rateado, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, mantemos
a glosa dos seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às fls. 1.030):
R$ 141.540,22, R$ 12.128,31 (cancelamos a glosa do montante de R$ 188,23, pois
tais valores foram incorretamente lançados), R$ 51.440,40, R$ 76.443,19, R$
367,84 e R$ 718,96, R$ 107.271,15, R$ 4.883,47, R$ 3.138,99, R$ 641,16 e R$
88.513,09, R$ 2.918,00, R$ 19.267,96 e R$ 1.895,04;
No Recurso Voluntário, a Contribuinte limitou-se a invocar a presença do contrato
de rateio, a divisão dos espaços físicos e a “usualidade” dos rateios, sem sanar as inconsistências
apontadas (fls. 2582 e ss):

Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
26

À luz do conjunto probatório, mantenho integralmente a glosa do subitem 2.2.10.
O TVF já registrara que os dispêndios foram apropriados por simples “notas de
débito” intragrupo e planilhas internas, sem critério objetivo de rateio e sem amarração a
documentos de terceiros. Em diligência, a fiscalização cotejou a tabela “Serviços Pay per Use –
Maio/2005” com as notas subjacentes (aluguel, energia, telefonia, restaurante, máquina de café,
estacionamento, Metrofile etc.) e apurou divergências relevantes: inexistência de documento de
aluguel para o mês cotejado; conta de energia de período diverso e com valor maior;
estacionamento em quase metade do valor planilhado; notas de restaurante e gás superiores às
planilhadas; fatura de telefonia (NEXTEL) “infinitamente menor” do que o valor lançado; fatura da
Transit cerca de 50% maior; e Metrofile também muito inferior ao valor indicado na planilha.
Nesse cenário, a própria diligência concluiu que planilhas e “notas de débito” não
são hábeis para comprovar o rateio sem a correspondente documentação externa e a
reconciliação valor a valor com a escrituração da recorrente.
A DRJ seguiu a mesma lógica: contrato genérico de rateio e demonstrativos
agregados não suprem a prova do critério aplicado a cada rubrica, tampouco a correspondência
entre o que foi efetivamente faturado por terceiros e a fração suportada pela contribuinte; por
isso, reputou idônea a manutenção das glosas linha a linha (com o ajuste pontual de R$ 188,23).
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
27
No Recurso Voluntário, a Semco limitou-se a invocar a “usualidade” da prática e a
existência de um contrato de rateio, mas não supera as inconsistências materiais apontadas pelo
TIF e pela decisão recorrida, deixando sem prova idônea a efetividade, o critério e a exata
mensuração dos valores apropriados.
Nego, pois, provimento à insurgência neste tópico, preservando a glosa tal como
lançada.
IV.5. Comunicações – 2.2.12 (R$ 6.347,26) e Aluguéis – 2.2.13 (R$ 2.656,65)
Ambas as rubricas seguiram a mesma trilha.
O TVF glosou por ausência de comprovação , nos seguintes termos (fl. 1039):

A impugnação sustentou tratar-se de custos comuns e rateados. Na diligência, não
se aportou documentação suficiente (fl. 1963):
2.2.12 – COMUNICAÇÕES
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
28
Pela falta de apresentação de documentos mantemos a glosa dos seguintes
valores (os detalhes por conta se encontram às fls. 1031): R$ 585,48, R$ 1.256,53
de R$ 3.881,92.
Pelos mesmos motivos discutidos no item 2.2.10 acima mantemos a glosa dos
seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às fls. 1031): R$ 623,33.
2.2.13 – ALUGUÉIS
Pelos mesmos motivos discutidos no item 2.2.10 acima mantemos a glosa dos
seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às fls. 1031): R$ 2.656,65.
A DRJ manteve as glosas (fl. 1.746).
2.2.12 - COMUNICAÇÕES, 2.2.13 – ALUGUÉIS e 2.2.16 – MANUTENÇÃO: Pela falta
de apresentação de documentos mantemos a glosa dos seguintes valores (os
detalhes por conta se encontram às fls. 1031): R$ 585,48, R$ 1.256,53 de R$
3.881,92.
Pelos mesmos motivos discutidos no item 2.2.10 acima mantemos a glosa dos
seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às fls. 1031): R$ 623,33;
• 2.2.13 – ALUGUÉIS: Pelos mesmos motivos discutidos no item 2.2.10 acima
mantemos a glosa dos seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às
fls. 1031): R$ 2.656,65;
No Recurso, a Contribuinte reiterou a tese do condomínio, sem juntar novos
elementos (fl. 2584):

No ponto, a prova não supera o crivo da diligência.
As despesas de comunicações foram glosadas, em parte, por absoluta falta de
suporte (R$ 585,48 e R$ 1.256,53) e, no restante, por reproduzirem a mesma fragilidade já
verificada no “pay per use”, sem critério objetivo de rateio nem reconciliação valor a valor (R$
623,33). Idêntico raciocínio vale para os aluguéis (R$ 2.656,65). O TIF deixa expresso que, ausentes
contratos, atas e notas de terceiros que amparem os lançamentos e sua partilha entre as
empresas do grupo, as glosas se mantêm, justamente porque os demonstrativos internos e “notas
de débito” não se prestam, por si, a comprovar a efetiva despesa do sujeito passivo.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
29
No recurso, a recorrente apenas reconduz a tese do “condomínio” e do contrato de
rateio — já sopesada — sem enfrentar a inconsistência material apontada pela fiscalização: a
ausência de documentação externa idônea e a falta de aderência entre planilhas e notas. Não
houve, pois, prova nova que desfaça os fundamentos do TIF.
Nego provimento quanto aos subitens 2.2.12 (R$ 6.347,26) e 2.2.13 (R$ 2.656,65),
preservando integralmente as glosas.
IV.6. Manutenção – 2.2.16 (R$ 222.251,75)
O TVF registrou a glosa por falta de amarração entre notas e escrituração (fl. 1040):

A impugnação alegou que eram despesas comuns do condomínio, anexando notas
diversas. O TIF examinou os documentos e concluiu que, a despeito de haver notas, não foi
possível reconciliar os valores com os lançamentos contábeis nas contas indicadas, mantendo as
glosas linha a linha (listagem no item 2.2.16):
A DRJ acompanhou (fl. 1.746):
• 2.2.16 – MANUTENÇÃO: Pelos mesmos motivos discutidos no item 2.2.10 acima
mantemos a glosa dos seguintes valores (os detalhes por conta se encontram às
fls. 1.032): R$ 7.522,00, R$ 7.822,71, R$ 12.915,60, R$ 13.745,77, R$ 13.418,30,
R$ 14.451,40, R$ 14.534,68, R$ 14.454,20, R$ 14.174,44, R$ 14.174,44, R$
15.996,24, R$ 69,00, R$ 16.052,36, R$ 16.052,36, R$ 16.342,32 e R$ 15.991,25. A
documentação de fls. 2.088/2.426 constitui-se de demonstrativos e de notas
fiscais, os quais não comprovam a correspondência com os valores lançados pela
autoridade fiscal. Não foi apresentada a escrita fiscal, a qual discrimine as
despesas com manutenção em consonância com as notas fiscais apresentadas, o
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
30
que impossibilita a conferência entre o lançado na contabilidade e a
documentação ora apresentada.
Portanto, mantemos a glosa dos valores (os detalhes por conta se encontram às
fls. 1.031);
No Recurso, a empresa apenas reiterou a tese de condomínio (fl. 2569):

No ponto, prevalece a conclusão técnico-probatória da fiscalização e da DRJ. O TIF
registrou que, embora a recorrente tenha juntado notas e demonstrativos, não conseguiu
reconciliar, conta a conta, os valores lançados em “Sistemas” e “Predial” com a documentação
idônea exigida, razão pela qual manteve a glosa linha a linha (listagem dos valores unitários de R$
7.522,00; R$ 7.822,71; R$ 12.915,60; R$ 13.745,77; R$ 13.418,30; R$ 14.451,40; R$ 14.534,68; R$
14.454,20; R$ 14.174,44; R$ 14.174,44; R$ 15.996,24; R$ 69,00; R$ 16.052,36; R$ 16.052,36; R$
16.342,32; R$ 15.991,25, além de R$ 14.534,68.
A DRJ, por sua vez, enfatizou a ausência de escrita/ficha auxiliar que discriminasse
as despesas de manutenção em consonância com as notas apresentadas, o que inviabilizou a
conferência contábil e, por consequência, a dedutibilidade fiscal; por isso, manteve a glosa com o
mesmo rol de valores unitários.
A defesa reconduz a tese já rechaçada no “pay per use” (rateio condominial), mas
não supre as inconsistências materiais identificadas pela diligência: falta de critério objetivo, de
documentação externa hábil e, sobretudo, de reconciliação valor a valor entre lançamentos e
comprovantes.
À míngua de prova nova que desfaça esses fundamentos, nego provimento quanto
ao subitem 2.2.16 (Manutenção), preservando a glosa de R$ 222.251,75 tal como mantida pela
decisão recorrida.
IV.7. Pagamentos a beneficiário sem causa – IRRF - (R$ 812.778,68)
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
31
O TVF descreveu sucessivos pagamentos à CREARE Engenharia e à S.A. Serviços,
empresas ligadas a diretores da própria Semco, salientando que os documentos trazidos não
comprovavam efetiva prestação de serviços técnicos/administrativos. Com base no art. 61 da Lei
8.981/95, aplicou-se o IRRF de 35%, com reajustamento da base por rendimento líquido (art. 674
do RIR/99) (fls. 1045/1046):

Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
32

Na impugnação, a contribuinte juntou e-mails, atas, relatórios e cópias de
contratos, afirmando que os beneficiários estavam identificados e que havia contraprestação (fls.
1142/1146).
A diligência examinou o material e observou: (i) parte significativa eram e-mails
emitidos de contas @semco.com.br pelos próprios diretores, reforçando a confusão entre
atividade diretiva e suposta prestação por empresas de que são sócios; (ii) contratos sem
assinatura/sem tradução juramentada quando em língua estrangeira; e (iii) ausência de evidências
materiais da entrega técnica correspondente aos valores faturados. Diante disso, manteve a
exigência, apresentando inclusive a relação mês a mês dos pagamentos e a correspondente base
reajustada (tabela final do TIF – fls. 1967-1968).
A DRJ confirmou, destacando a falta de tradução juramentada e a insuficiência de e-
mails como prova de prestação (fl. 2539-2540):
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
33
• 2.6 – PAGAMENTO A PESSOAS FÍSICAS VINCULADAS
• 2.6.1 – EMPRESAS DOS SÓCIOS: Dos novos documentos apresentados pela
defesa (e-mails, contrato, relatório de despesas e ata de reunião – fls. 1634 a
1708) há que se registrar inicialmente que parte deles não produz efeito uma vez
está desacompanhado da respectiva tradução juramentada necessária, conforme
previsto no art. 18, capítulo III do Decreto n° 13.609/43. Além disso, em nada
provam que foram realmente prestados os tais serviços de engenharia (“avaliação
de projetos industriais de mistura e sistemas de refrigeração”) pela CREARE
ENGENHARIA LTDA., CNPJ no 04.797.243/0001-53, ou administrativos pela S A
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. – EPP, CNPJ no 04.809.235/0001-80;
• Outro ponto que a impugnante alega não estar claro, inclusive com “a ausência
de indicação efetiva do fundamento legal que embasa a autuação deste item do
Auto de Infração”, é a tributação do IRRF sobre esses pagamentos;
• Como a efetividade da prestação desses serviços não foi comprovada, ainda que
os beneficiários tenham sido identificados (os próprios sócios), a causa de seu
pagamento não foi justificada. Isso ensejou a tributação do IRRF à alíquota de 35
% sobre a base reajustada nos termos do art. 674 do RIR/99.
No Recurso, a recorrente insiste que a identificação do beneficiário bastaria para
afastar as glosas (fls. 2592):

Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
34

[...]

[...]
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
35

Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
36

No ponto, prevalece a premissa jurídica e o quadro fático delineados na diligência e
acolhidos pela DRJ: a incidência do art. 61 da Lei 8.981/1995 exige não só a identificação do
beneficiário, mas a comprovação da operação/causa do pagamento.
No TIF, embora a Recorrente tenha juntado e-mails, atas e cópias de contratos,
constatou-se que boa parte eram comunicações internas dos próprios diretores (contas
@semco.com.br), que os contratos careciam de assinatura ou de tradução juramentada quando
em língua estrangeira e, sobretudo, que não havia evidências materiais da entrega técnica
compatível com os valores faturados, razão pela qual se manteve a tributação exclusiva na fonte,
com reajuste da base nos termos do art. 674 do RIR/1999 (rendimento líquido → bruto) e
explicitação do quadro mês a mês dos pagamentos considerados.
A DRJ acompanhou integralmente tais fundamentos, registrando expressamente a
inidoneidade de e-mails para provar a efetiva prestação, a ausência de tradução juramentada de
documentos em língua estrangeira e a consequente não comprovação da causa dos pagamentos
às empresas vinculadas (CREARE e S.A. Serviços). Em face disso, concluiu pela subsistência do IRRF
à alíquota de 35% com base reajustada.
Nas razões recursais, a Recorrente insiste em que a mera identificação dos
beneficiários bastaria e procura deslocar o tema para a “tabela progressiva”, mas não enfrenta as
lacunas probatórias específicas apontadas na diligência e no acórdão recorrido, como explicitado
neste voto.
Em todos os tópicos, a instrução probatória, depurada pela diligência, confirmou
parte do que tinha suporte e deixou sem lastro a parcela que ora permanece exigida. O recurso
trouxe documentos em volume, mas, naquilo que interessa ao saldo remanescente, faltou a prova
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.526 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001157/2010-61
37
específica de efetividade, a reconciliação nota-lançamento e, no caso do IRRF, a demonstração da
causa dos pagamentos.
Assim, nego provimento ao recurso também neste item, mantendo a exigência de
IRRF (R$ 812.778,68) tal como lançada.
CONCLUSÃO
Assim, conheço do Recurso Voluntário para negar as preliminares arguidas e, no
mérito, nego provimento, mantendo as glosas e a exigência do IRRF, nos termos do acórdão
recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 2696
DF CARF MF
Original